Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-90.2020.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002482-90.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (EMBARGANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de São Pedro da Cipa, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e julgou improcedente o pedido inicial (id. 118751484, págs. 01/08).

O Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, alegando que, em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado após 05 (cinco) anos da data da prática do suposto ilícito ambiental, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, declarando nulo o referido ato administrativo.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela sua rejeição, com a condenação ao pagamento de honorários recursais (id. 120907617, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de São Pedro da Cipa, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e julgou improcedente o pedido inicial.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO –

NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Analisando o acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque ficou expresso que a lesão ambiental ocorreu no ano de 2014 e que neste mesmo ano foi lavrado o Auto de Infração n. 134.767/2014 e instaurado o Processo Administrativo n. 631.882/2014. Portanto, a Administração tomou todas as medidas para a apuração da lesão ao meio ambiente antes que decorressem 05 (cinco) anos da data da infração ao meio ambiente. Veja-se:

In casu
, os elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2014
, que o Auto de Infração n. 134.767 foi lavrado em
07/11/2014
(id. 94818513, pág. 02), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 631.882 ocorreu no dia
13/11/2014
(id. 94818513, pág. 01).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo, no mesmo ano da lavratura do Auto de Infração, é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2019, a instauração do procedimento para a apuração da lesão ambiental ocorreu no mesmo ano em que fora praticada (2014). Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ademais, cumpre salientar que constou do acórdão atacado o entendimento de que, na hipótese de a Administração instaurar o Processo Administrativo, com a finalidade de apurar a prática da infração ambiental, antes de decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, ainda que a decisão administrativa tenha sido proferida em prazo superior.

Importante registrar que, instaurado o Processo Administrativo, não ocorrerá a prescrição da pretensão punitiva, mas tão somente a prescrição intercorrente que, no caso em espécie, também não ocorreu, conforme destacado no acórdão embargado.

Diante disso, é certo que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, o que demonstra que, na verdade, a pretensão do Embargante é rediscutir o julgado, utilizando-se de meio processual inadequado.

Enfatizo que o Recorrente sequer aponta onde o
decisum
recorrido foi omisso, contraditório ou obscuro e que o fato de existirem decisões que contemplem a tese do Recorrente não tem o condão de alterar o acórdão embargado, pois não há efeito vinculante.

Por fim, assinalo que o pedido do Recorrido para que o Embargante seja condenado ao pagamento dos honorários recursais não merece acolhimento, visto que oposto contra a decisão proferida no âmbito desta Corte de Justiça, ou seja, a discussão se mantém no mesmo grau de jurisdição, o que obsta a majoração da verba honorária prevista no artigo 85, §11, do CPC.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem-se posicionado nesse sentido. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS DE TERCEIROS – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os aclaratórios são instrumento hábil para esclarecer obscuridade ou contradição, suprir omissão, bem como para corrigir erro material.

2. Na hipótese dos autos, embora tenha havido expresso requerimento, em sede de impugnação ao agravo interno, para a fixação de honorários advocatícios, a questão não fora objeto de enfrentamento, razão pela qual devem ser acolhidos os aclaratórios, a fim de sanar tal vício.

2.1.
Descabida a pretensa fixação de honorários sucumbenciais em razão do julgamento do agravo interno, visto que o reclamo impugnou decisão monocrática proferida no âmbito desta Corte Superior, de modo que a discussão se mantém no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida a majoração da verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC/15. Precedentes.

3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar as omissões apontadas, porém sem efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.841/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe 28/5/2021). (Negritei).

Forte nessas razões
,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de São Pedro da Cipa, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022